Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011913-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 13.054.592/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DANCINI - CPF: 952.582.801-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
. MÉRITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DECLARADO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que

acolheu parcialmente a impugnação apenas para determinar a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, rejeitando a compensação e mantendo multa de 1% aplicada em embargos de declaração reputados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i)
a dialeticidade do recurso
; (
ii
)
a compensação de créditos
; (
iii
)
o excesso de execução
; (
iv
)
os critérios de atualização
; e (v)
a manutenção da multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da decisão agravada.

4.
A compensação exige prova do efetivo proveito econômico da consumidora, ônus não cumprido pelo banco, sobretudo diante do registro de estorno de saque e da devolução do cartão pelos Correios.

5.
Não há excesso de execução quando os cálculos observam os descontos efetivamente comprovados e foram submetidos à Contadoria Judicial.

6.
Os critérios de juros e correção monetária respeitam o título executivo e a jurisprudência aplicável.

7.
A multa por embargos protelatórios deve ser mantida quando os
aclaratórios
apenas rediscutem matéria já decidida, sem vício de integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação à dialeticidade quando o recurso permite compreender a impugnação à decisão agravada. 2. A compensação em cumprimento de sentença depende de prova do efetivo proveito econômico da parte consumidora. 3. Não há excesso de execução quando a apuração do débito observa os descontos efetivamente comprovados e é submetida à Contadoria Judicial
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, 1.016, II e III, 1.026, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 43, 54 e 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000589-05.2022.8.11.0007.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, rejeitando, contudo, o pedido de compensação de supostos saques no valor de R$ 1.390,00. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o juízo de origem manteve o decisum e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

Na origem, a agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado que afirmou não ter contratado.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a suspensão dos descontos, condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Em grau recursal, este Tribunal manteve a condenação, reformando a sentença apenas para que a restituição ocorresse na forma simples,
facultando a compensação de valores desde que comprovado o efetivo proveito econômico pela consumidora.

No cumprimento de sentença, o banco alegou excesso de execução, sustentando a necessidade de abater R$ 1.390,00 relativos a saques via TED e questionando os marcos de atualização.

A decisão agravada rejeitou a compensação, ao fundamento de que os documentos internos do próprio banco indicariam o estorno dos lançamentos, inexistindo prova de que os valores tenham permanecido na esfera patrimonial da autora. Quanto aos cálculos, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Nas razões recursais, o agravante reitera a tese de compensação, alega excesso de execução por suposta confusão da exequente entre o valor da margem reservada e os descontos efetivos, e pugna pelo afastamento da multa processual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão.

No caso, embora o agravante reitere argumentos já apresentados na origem, é possível identificar impugnação suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à compensação dos valores que afirma ter disponibilizado à parte autora, ao período dos descontos, aos critérios de atualização do débito e à multa aplicada.

Cumpre destacar que a repetição de argumentos anteriormente deduzidos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade, desde que seja possível compreender a insurgência recursal e a pretensão de reforma da decisão impugnada.
Assim
,
rejeito
a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados via TED, à alegação de excesso de execução, aos critérios de atualização do débito e à multa aplicada por embargos protelatórios.

I.
Da Compensação de Valores e Prova do Estorno

O Agravante defende o abatimento de R$ 1.390,00, alegando que o numerário foi creditado na conta da agravada. Todavia, o título executivo judicial condicionou a compensação à efetiva comprovação do proveito econômico.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que as faturas colacionadas pelo próprio banco (
ID
83284163, p. 23) registram o "estorno de saque" logo após o lançamento do crédito. Ademais, consta informação sistêmica de que o cartão foi devolvido pelos Correios (I
D
83284166), evidenciando que a agravada jamais teve a posse do instrumento ou a disponibilidade real dos valores.

Incumbia ao executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova de que o estorno não se concretizou ou que a autora fruiu da quantia, ônus do qual não se desincumbiu. A manutenção da decisão que rejeitou a compensação é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

II.
Do Excesso de Execução e Natureza da RMC

O agravante sustenta que a exequente executou o valor do limite do cartão em vez das parcelas descontadas.

A tese não subsiste. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial justamente para que o cálculo seja parametrizado pelos descontos efetivamente comprovados nos holerites. O laudo pericial contábil
(ID
213493324
– origem)
demonstra que o
expert
utilizou as rubricas de desconto mensal e não o valor nominal da margem.

Assim, o excesso alegado é inexistente, uma vez que a liquidação observa o prejuízo real sofrido pela consumidora em razão da relação jurídica declarada nula.

III.
Dos Juros e Correção Monetária

Os parâmetros fixados pelo juízo de origem guardam estrita observância à lei e à jurisprudência sumulada.

Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de relação jurídica declarada inexistente, fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Em relação à restituição dos descontos indevidos, deve ser observada a correção monetária desde cada desembolso, conforme a lógica da Súmula 43 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, respeitados os limites do título executivo.

Portanto, não se verifica excesso de execução, mas observância dos parâmetros jurídicos aplicáveis à recomposição do prejuízo suportado pela consumidora.

IV.
Da multa por embargos protelatórios

A aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, §2º, do CPC) deve ser mantida. O Agravante opôs
aclaratórios
contra decisão que já havia fundamentado exaustivamente a impossibilidade de compensação com base nos estornos comprovados.

A insistência em rediscutir o mérito da prova documental em sede de embargos, sem apontar vício de integração real, revela nítido intuito de postergar a satisfação do crédito, justificando a sanção pecuniária.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
inalterada
a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026